Tribunal: TJSP
Processo: 1027807-87.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de junho de 2019. Demandante que alega comprometimento patrimonial físico em razão das lesões sofridas no acidente, e pleiteia a cobertura securitária pelo teto de R$ 13.500,00. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença sob alegação de cerceamento de defesa, pugnando pela realização

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de junho de 2019. Demandante que alega comprometimento patrimonial físico em razão das lesões sofridas no acidente, e pleiteia a cobertura securitária pelo teto de R$ 13.500,00. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença sob alegação de cerceamento de defesa, pugnando pela realização de nova perícia médica. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência ante a ausência de quitação do prêmio do Seguro DPVAT na data do acidente, aduzindo pedido subsidiário de condenação exclusiva da autora nos ônus da sucumbência, sob a alegação de decaimento mínimo ou pelo arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico da autora em seis vírgula vinte e cinco por cento (6,25%). Direito ao Seguro DPVAT que não depende da comprovação da quitação do prêmio do Seguro Obrigatório do veículo envolvido no acidente, "ex vi" do artigo 5o da Lei no 6.194/74. Aplicação da Súmula 257 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova convincente quanto ao acidente, ao nexo causal e à invalidez total e temporária da autora. Indenização que deve ser mantida. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, ante a sucumbência mínima da ré, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono da ré na quantia correspondente a dez por cento (10%) do valor referente à diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, observada a "gratuidade". Aplicação dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.*